Tribunal: TJDFT
Processo: 0705971-35.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705971-35.2019.8.07.0018 RECORRENTE: REGINA SUELI VIEIRA DOS SANTOS RECORRIDOS: BANCO ITAUCARD S.A., DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. BUSCA E APREENSÃO. AJUIZAMENTO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DIREITO DE AÇÃO. DETRAN/DF. APREENSÃO. LICENCIAMENTO. FALTA DE PAGAMENTO. INFRAÇÃO. ART. 230, V DO CTB. LEILÃO. POSSIBILIDADE. LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA. 1. O exercício do direito de ação, por si só, é incapaz de gerar indenização, independente da procedência do pedido inicial. 2. Ausente ilegalidade na conduta do órgão de fiscalização de trânsito, que apreendeu o veículo, por infração prevista no art. 230, V do CTB, e leiloou o bem em hasta pública (arts. 328 do CTB, 8o e 10o da Resolução no 623 do COTRAN), pela inércia do proprietário, que não quitou as dívidas ou retirou o carro do depósito, depois de mais de 60 dias. 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 374, inciso II, do Código de Processo Civil, e 230 do Código de Trânsito Brasileiro, sob o argumento de que é arbitrária e ilegal a apreensão do veículo por dívidas tributárias com o fim de compelir a devedora a pagar a dívida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/15” (REsp 1804965/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/6/2020). Também não deve prosseguir o apelo especial em quanto à suposta ofensa aos artigos 374, inciso II, do Código de Processo Civil, e 230 do Código de Trânsito Brasileiro, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado no sentido de que “a apelante tinha ciência da apreensão do veículo e das condições necessárias para a liberação do bem. Contudo, não quitou os débitos nem retirou o veículo do pátio do Detran/DF, o que culminou com a venda do veículo em leilão (ID no 12840451, págs. 6-7), em nítida obediência à legislação de regência” (ID 15085254), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025